Tribunal: CARF
Processo: 13858.720058/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
A existência de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese legal de vedação de opção pelo SIMPLES NACIONAL, quando não regularizados até o último dia útil do mês de Janeiro do ano-calendário da opção.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Ademais, apenas para argumentar, em Repercussão Geral reconhecida o Pleno STF, por maioria de votos, na Sessão Plenária de 30/10/2013, declarou a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, no RE no 627.543-RS, cujo dispositivo tem aplicação para adesão ao SIMPLES NACIONAL e também para exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, pois, no último caso, o art. 31, inciso IV, desse mesmo diploma legal, tomo emprestado o comando do art. 17, V.
Não configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito o pagamento de tributo, a exigência de regularidade fiscal ou a exigência de tributo com exigibilidade suspensa para opção, adesão, ao SIMPLES NACIONAL.
De igual forma, não configura ofensa ou óbice legal, nem constitucional, a exclusão de ofício do contribuinte do SIMPLES NACIONAL no caso de existência de débitos com exigibilidade não suspensa e cientificado para regularização, deixa de regularizar dentro do prazo hábil.
O art. 17, V, da LC 123/2006, não viola o princípio da isonomia. Ao contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente que não manifesta o seu intento de regularização perante a Fazenda Pública, no prazo hábil, não está na mesma situação jurídica daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso importaria em igualar contribuintes em situação juridicamente desiguais.
Mantém-se o indeferimento da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional, quando o contribuinte não logra êxito em provar que regularizou o débito impeditivo à adesão dentro do prazo legal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 77

1
76
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13858.720058/2016­18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.806 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Matéria
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ALCIDEZ DONIZETI BINHARDI ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEFERIMENTO
DA SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ­ STF.
A existência de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é hipótese legal de vedação de opção pelo SIMPLES
NACIONAL, quando não regularizados até o último dia útil do mês de
Janeiro do ano­calendário da opção.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Ademais, apenas para argumentar, em Repercussão Geral reconhecida o
Pleno STF, por maioria de votos, na Sessão Plenária de 30/10/2013, declarou
a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, no RE no 627.543­
RS, cujo dispositivo tem aplicação para adesão ao SIMPLES NACIONAL e
também para exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, pois, no último
caso, o art. 31, inciso IV, desse mesmo diploma legal, tomo emprestado o
comando do art. 17, V.
Não configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre
iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito o
pagamento de tributo, a exigência de regularidade fiscal ou a exigência de
tributo com exigibilidade suspensa para opção, adesão, ao SIMPLES
NACIONAL.
De igual forma, não configura ofensa ou óbice legal, nem constitucional, a
exclusão de ofício do contribuinte do SIMPLES NACIONAL no caso de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.720058/2016-18
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 78

2
existência de débitos com exigibilidade não suspensa e cientificado para
regularização, deixa de regularizar dentro do prazo hábil.
O art. 17, V, da LC 123/2006, não viola o princípio da isonomia. Ao
contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente
que não manifesta o seu intento de regularização perante a Fazenda Pública,
no prazo hábil, não está na mesma situação jurídica daquele que suportou
seus encargos. Entendimento diverso importaria em igualar contribuintes em
situação juridicamente desiguais.
Mantém­se o indeferimento da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional,
quando o contribuinte não logra êxito em provar que regularizou o débito
impeditivo à adesão dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano e Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 79

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 70/71) em face do Acórdão da 3a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro (e­fls. 62/63) que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente ao manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 05/01/2016, a contribuinte fez Opção pelo Simples Nacional na
DRF/Franca, porém em 01/03/2016 tomou ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional pela existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União com
exigibilidade não suspensa (e­fl. 51), e do qual colaciono excerto:

(...)

(...)

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 80

4

(...)

Ainda no dia 01/03/2016, a contribuinte protocolou Manifestação nos autos
(e­fl. 02), argumentando, conforme excerto que colaciono:

(...)

(...)

Nessa oportunidade, ainda, a contribuinte juntou cópia de documentos ­
elementos de prova de suas alegações, extraídos do processo judicial (e­fls. 10/50).

Obs:

(i) Pelos documentos juntados aos autos, constata­se que a contribuinte foi excluída do
Simples Nacional pelo ADE de 01/09/2015, emitido pela DRF/Franca por existência de débitos com exigibilidade
não suspensa (LC no 123/2006, art. 17, V), com efeito jurídico a partir de 01/01/2016 (Processo no
13855.723433/2011­99);
(ii) Logo, em 05/01/2016 a contribuinte fez opção pelo Simples Nacional, porém, como já
mencionado antes, sua Opção foi indeferida, pois os débitos ainda estariam em aberto, ou seja, com exigibilidade
não suspensa;
(iii) Na manifestação nestes autos, então, a contribuinte trouxe documentos (elementos de
prova), informando:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 81

5
a) que a PGFN ajuizara Ação de Execução Fiscal para cobrança dos indigitados débitos;
b) que oferecera bens à penhora em garantia da execução fiscal;
c) apresentara Embargos à Execução discutindo a legalidade do ADE 46/2011 ­ atividade
vedada e do auto de infração decorrente, onde suscitou a aplicação da Súmula CARF no 57 (atividade montagem e
soldagem de peças, atividade de profissão não regulamentada), o qual é anterior ao ADE de 01/09/2015 ­exclusão
por existência de débitos com exigibilidade não suspensa;
(iv) Entretanto, consta juntado aos autos pela PGFN, por último, documentos da extinção do
processo de embargos à execução por falta de garantia do juízo. Sentença sem análise do mérito (art. 267, IV, do
CPC), decisão de 11/02/2016 (e­fls. 55/57).
(v) Ainda a PGFN informou em 16/03/2016 (e­fl. 58) que os débitos objeto da execução
fiscal estão com a exigibilidade não suspensa, opinando pelo indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.

Na sessão de 26/01/2017, a 3a Turma da DRJ/Rio de Janeiro indeferiu a
manifestação da contribuinte ao manter o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, conforme Acórdão (e­fls. 62/63), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(....)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO PGFN.
REGULARIZAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
Mantém­se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

(...)

Ciente desse decisum em 20/02/2017 ­ segunda­feira (e­fls. 67/68), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 22/03/2017 ­ quarta­feira (e­fls. 70/71),
argumentando, em síntese, conforme excerto:

(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 82

6

(...)
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 83

7

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

A lide objeto do presente processo é o Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, a qual solicitada em 05/01/2016; porém, em 01/03/2016 tomou ciência do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional pela existência de débito inscrito em Dívida
Ativa da União com exigibilidade não suspensa (e­fl. 51).

Obs:
(i) Diversamente do alegado pela recorrente, não é objeto desta lide a exclusão do Simples
Nacional pelo ADE de 01/09/2015, emissão da DRF/Franca por existência de débitos com o Fisco com exigência
não suspensa (LC no 123/2006, art. 17, V e art. 31, inciso IV), com efeito jurídico a partir de 01/01/2016
(Processo no 13855.723433/2011­99) . Cópia do ADE, de 01/09/2015 (e­fl. 10);

(ii) Atinente aos débitos que implicaram a exclusão do Simples pelo ADE de 01/09/2015,
com efeito jurídico a partir de 01/01/2016, de que trata o Processo no 13855.723433/2011­99, e o indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional de 05/01/2016 neste processo, frise­se que a contribuinte discute em juízo esses
débitos (em sede de Embargos do Devedor à Execução Fiscal), pois decorreram de anterior Exclusão do Simples ­
ADE no 46, de 29/11/2011, quando foi excluído do Simples por atividade vedada de opção no Simples, e foi
objeto de lançamento de ofício (autos de infração), conforme cópia de peças do processo judicial ­ 1a Vara da
Justiça Federal da Subseção de Ribeirão Presto ­ SP, Processo no 00003119­49.2015.403.6102 (e­fls. 11/48). A
contribuinte alegou em juízo que a exclusão do Simples pelo ADE no 46, de 2011, seria ilegal, pois sempre teria
exercido atividade consoante com a Súmula CARF no 57 e que o crédito tributário, apurado fora do Simples, em
decorrência, seria incabível sua exigência pela Fazenda Nacional.
(iii) Apesar da contribuinte na primeira instância nestes processo ­ na manifestação de
inconformidade ­ ter alegado que os débitos estariam suspensos, a PGFN demonstrou que a contribuinte não
garantiu o juízo nos Embargos à Execução Fiscal (e­fls. 55/57).

Como os débitos inscritos na PGFN, na época do indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional não estavam com a exigibilidade suspensa, a decisão recorrida manteve
o Indeferimento do Opção pelo Simples Nacional.

Nesta instância recursal, a recorrente, em suma, alegou:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 84

8
­ que a existência de débitos com exigibilidade não suspensa não pode ser
fundamento para o indeferimento da opção pela Simples Nacional;
­ que é medida injusta com aqueles que mais precisam estar no Simples
Nacional;
­ que a permanência ou manutenção no Simples é fundamental para
prosseguir sua atividade, desenvolver sua atividade e estar em dia com o pagamento dos
tributos;
­ que contraria a vontade do legislador a interpretação literal da lei dada pela
decisão recorrida e aguarda aplicação mais equitativa, equilibrada da legislação do Simples
Nacional por este E. Conselho.

Identificados os principais pontos da argumentação da recorrente, passo a
decidir.

Não procede a irresignação da recorrente.

A contribuinte alegou na primeira instância que os débitos objeto de cobrança
judicial, que implicaram o Indeferimento da Opção pelos Simples Nacional nestes autos,
estariam com a exigibilidade suspensa no Processo de Embargos à Execução Fiscal, in verbis:

(...)

(...)

Entretanto, instada a PGFN a se manifestar, se realmente os débitos estariam
suspensos, informou nos autos, juntando cópia de decisão judicial extraída dos autos do
processo de Embargos do Devedor à Execução Fiscal, onde consta que o processo de
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 85

9
Embargos foi extinto sem julgamento do mérito, pois a contribuinte não conseguira garantir o
juízo (e­fls. 55/57), in verbis:
(...)

(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 86

10

Como visto, os débitos ­ que motivaram o indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional objeto deste processo ­ não foram regularizados, nem restou suspensa sua
exigibilidade, até o último dia útil do mês de janeiro de 2016.

Aliás, nas razões de defesa do recurso, nesta instância recursal ordinária do
CARF, a própria recorrente reconhece que não atendeu tempestivamente aos requisitos para
validar sua Opção pelo Simples Nacional (existência de débitos em aberto com exigibilidade
não suspensa), mas pediu para que seja aplicada a legislação do Simples com mitigação do seu
rigor, em face das vicissitudes do caso concreto.

Não procede a irresignação da recorrente.

Não cabe ao julgador administrativo deixar de aplicar a legislação do Simples
Nacional vigente aplicada no caso, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142,
Parágrafo Ùnico).
Quanto à pretensa desproporcionalidade da lei (excesso de rigor), não cabe ao
órgão de julgamento administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou inconstitucionalidade
da legislação de regência do Simples Nacional vigente, aplicada ao caso concreto, por falta de
alçada, nos termo da Súmula CARF no 02, cujo verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Ademais, apenas para argumentar, em que pese os argumentos da recorrente,
a aplicação do art. 17, V, da LC no 123/2006, no caso, não merece reparo.
É vedado ao contribuinte em débito com a Fazenda Nacional optar pelo
Simples Nacional.
Os débitos deveriam ter sido regularizados tempestivamente até 29/01/2016,
e não o foram.
O citado dispositivo, inclusive, foi declarado constitucional pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal ­ STF.
Aplicação do entendimento do STF. Ou seja, não configura ofensa aos
princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem
caracteriza meio de coação ilícito o pagamento de tributo, a exigência de regularidade fiscal ou
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 87

11
a exigência de tributo com exigibilidade suspensa para opção, adesão, ao SIMPLES
NACIONAL. De igual forma, não configura ofensa ou óbice legal, nem constitucional, a
exclusão de ofício do contribuinte do SIMPLES NACIONAL no caso de existência de débitos
com exigibilidade não suspensa e cientificado para regularização, deixa de regularizar no prazo
hábil.
Nesse sentido, em Repercussão Geral reconhecida o Pleno do STF, por
maioria de votos, declarou a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, no RE no
627.543­RS, Relator Min. Dias Toffoli, Sessão Plenária de 30/10/2013, vencido o Ministro
Marco Aur ́lio, cujo dispositivo tem aplicação para adesão ao SIMPLES NACIONAL e
também para exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, cuja ementa do julgado transcrevo,
in verbis:

(...)
Ementa
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida. Microempresa e empresa de pequeno porte.
Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais
pendentes.
Lei
Complementar
no
123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se
fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento
jurídico
diferenciado,
o
qual
guarda,
ainda,
perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 88

12
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de
forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins
de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.Ementa
(...)
.
O SIMPLES NACIONAL veda o ingresso e permanência no SIMPLES
NACIONAL do devedor corriqueiro ou contumaz (existência de débitos com as Fazendas
Nacional e/ou Estaduais sem exigibilidade suspensa) pelas seguintes razões, em suma:
­ não toma providências para regularizar os débitos com exigibilidade não
suspensa;
­ concorrência desleal, no mercado, em relação aos contribuintes que pagam e
solvem suas obrigações tempestivamente;
­ princípio da isonomia. O regime do Simples foi criado para diferenciar, em
iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder
econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam
aqueles em débito com as Fazendas Nacional e /ou Estaduais, os quais participariam do
mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente
com suas obrigações;
­ como forma indireta de reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.

Como visto, a exigência de regularidade fiscal para ingressar no SIMPLES
NACIONAL e permanecer nesse regime de tributação (arts. 17, V, e 31, IV, da LC no
123/2006) visa, tem por escopo, em última análise, a preservação desse regime de tributação
reclamado pela Carta Magna.

Destarte, o art. 17, V, da LC 123/2006, não viola o princípio da isonomia. Ao
contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente que não
manifesta o seu intento de se regularizar perante a Fazenda Pública, no prazo hábil, não está na
mesma situação jurídica daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso importaria
em igualar contribuintes em situação juridicamente desiguais.
Procedente, assim, o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional por
existência de débitos sem exigibilidade suspensa, conforme Termo de Indeferimento de Opção.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13858.720058/2016­18
Acórdão n.o 1401­004.806
S1­C4T1
Fl. 89

13
Ainda, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
conforme voto condutor transcrevo, in verbis:

(...)

5 O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se
fundamenta no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, que veda o ingresso no Simples
Nacional àquele que possui débito, de exigibilidade não
suspensa, com o INSS e/ou com as Fazendas Públicas.
6 Para 2016, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o
último dia útil de janeiro – 29.01.2016 –, quando todas as
pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática deveriam
ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011, art.6o e §§).
7 A dívida inscrita está a cargo da Procuradoria­Geral da
Fazenda Nacional­PGFN, que, em despacho às fls.58, informa
que o débito não está garantido e que não está com a
exigibilidade suspensa.
8 Desse modo, o indeferimento deve ser mantido, uma vez que o
débito não foi regularizado dentro do prazo referido em nosso
item 6.
(...)

Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital